Tribunal: STF
Processo: Rcl 44459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (processo n. 0814430-77.2020.8.23.0010), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "foi contratada para atuar da defesa de Emílio Leal Fonseca da Cruz, o qual é investigado no inquérito policial nº 0814430-77.2020.8.23.0010, tendo sido deferido nos autos a realização de busca e apreensão pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista - RR.". 
    Aduz, ainda, que "com o intuito de fazer análise dos autos e apurar a legalidade, buscando ter amplo acesso e possibilidade de defender o requerente Emílio Leal Fonseca da Cruz, este através de seu patrono, apresentou à autoridade judicial petição, devidamente instruída com o instrumento procuratório necessário, requerendo a devida habilitação, para posteriormente realizar vista dos autos do procedimento investigatório.".
    Observou que, "o D. Magistrado a quo negou vista daquele caderno investigatório, alegando para tanto que havia diligências sigilosas em curso.". Portanto, "considerando a evidente ilegalidade do ato que negou acesso e cópia integral dos autos nº 0814430-77.2020.8.23.0010 é que se procura guarida no Poder Judiciário para que faça cessar tamanha arbitrariedade fazendo prevalecer o respeito às garantias constitucionais do investigado bem como as prerrogativas profissionais do advogado.".
    Assim, requer, "liminarmente e inaudita altera pars, para que seja determinado ao Excelentíssimo Senhor Juiz Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista - RR que conceda aos requerentes imediato acesso autos nº 0814430-77.2020.8.23.0010, observando o direito de ter vistas de tudo o que já foi documentado e encartado nos autos referente à investigação, excetuando-se apenas as diligências que estejam em andamento.".
    No mérito, "requer seja julgada procedente em definitivo, com o fito declarar ilegal e abusivo o ato de impedir o acesso amplo e irrestrito dos requerentes ao caderno investigatório em questão e, confirmando-se a liminar, antes requerida, para que seja determinado à autoridade mencionada que conceda aos requerentes imediato acesso autos nº 0814430-77.2020.8.23.0010, observando o direito de ter vistas de tudo o que já foi documentado e encartado nos autos referente à investigação, excetuando-se apenas as diligências que estejam em andamento.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, ao decidir sobre o pleito da defesa, afirmou: 
    [...]
    Proc. n.° 0814430-77.2020.8.23.0010 
    I - Indefiro o pedido de habilitação constante do EP 64.1, diante do trâmite deste processo sob Segredo de Justiça e diante da pendência de manifestação e de diligências da Autoridade Policial. 
    II - Ciência ao Advogado. Boa Vista, 14/10/2020. 
    [...]
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo n. 0814430-77.2020.8.23.0010.
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 0814430-77.2020.8.23.0010, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente